Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA REQUERER RESERVA DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO PATRONO DESTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade destinada a afastar a legitimidade da exequente para cobrança de honorários sucumbenciais. O agravante alegou que a exequente atuou apenas na fase recursal no STJ e que os honorários fixados nas fases anteriores seriam devidos à advogada destituída, a quem caberia a parcela proporcional. Pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade da exequente, a redução do percentual executado e a suspensão do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a advogada substituta é parte legítima para promover o cumprimento de sentença quanto à integralidade dos honorários de sucumbência, mesmo tendo atuado apenas na fase recursal; e (ii) se o executado tem legitimidade para, em nome próprio, requerer a reserva de parte da verba honorária em favor da patrona destituída.
III. Razões de decidir
3. A advogada habilitada nos autos, com mandato vigente, possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo à integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994 e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. O patrono destituído, caso entenda fazer jus a parcela dos honorários, deve buscar tal direito por meio de ação autônoma proposta contra o ex-cliente, não sendo os autos de cumprimento de sentença da ação principal o meio adequado para esse pleito.
5. O executado carece de legitimidade para, em nome próprio, suscitar excesso de execução com fundamento na atuação de advogados sucessivos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951750, 0734195-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024.